Tribunal: TJMT
Processo: 1013991-39.2020.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013991-39.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO DA COSTA MENEGON - CPF: 010.988.621-63 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLY BORTOLETTO BRANTE - CPF: 029.686.601-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013991-39.2020.8.11.0003

APELANTE: CRISTIANO DA COSTA MENEGON

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– TEMA 416 DO STJ - – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL –
DISTINGUISHING - PROVA QUE LEVA À CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL -
AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO– ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing - Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013991-39.2020.8.11.0003

APELANTE: CRISTIANO DA COSTA MENEGON

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto por
Cristiano da Costa Menegon
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,
cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação.

Isso porque, o julgamento colegiado proferido em
13-3-2023 (ID 16401663)
não estaria em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema nº 416:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão

No Juízo de origem foi proposta a
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, sustentando a parte autora que em
27-7-2020
,
foi vítima de acidente de trabalho, quando estava jogando pó na correia e escorregou apoiando o braço naquele local, vindo a fraturar o braço direito, sendo necessário a correção cirúrgica.

A perícia médica oficial foi realizada em 24-11-2021 (ID n.
149647465
)

Em seguida, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 149647490.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 155620153), entendeu pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

No julgamento colegiado ocorrido em 13-3-2023 (ID 16401663), foi negado provimento ao recurso interposto por
Cristiano da Costa Menegon
, reconhecendo-se a ausência de direito ao auxílio-acidente.

Em face do resultado desse julgamento,
Cristiano da Costa Menegon
, interpôs Recurso Especial
(ID 164947716)
. Ao realizar o juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o acórdão recorrido, observou a aparente desconformidade com a orientação do STJ (Tema nº 416), e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo de retratação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013991-39.2020.8.11.0003

APELANTE: CRISTIANO DA COSTA MENEGON

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC,
ao fundamento de que o acórdão, ora objurgado, teria contrariado a tese firmada no Tema nº 416 do STJ, a qual preleciona que
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

No julgamento do acórdão representativo da controvérsia, entendeu o e. STJ da seguinte forma:

O fato da redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido. E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização
(...)

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido."

(REsp 1.109.591/SC, 3a Seção, Rel. Min. Celso Limongi -Des. Convocado do TJ/SP-, j. 25/8/2010, DJ 8/9/2010) [
Destaquei].

Nesse contexto, pode-se concluir que, se há incapacidade e nexo causal, é de rigor a concessão do benefício; pouco importa se a redução para o trabalho é mínima, média ou máxima; tal circunstância importava ao regime anterior à vigência da Lei
9.032
/95.

Por outro lado, a decisão colegiada naquela oportunidade concluiu que a leve perde de força não importou redução da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia, uma vez que o
Expert
consignou que a capacidade laborativa foi preservada.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, em
27-7-2020
, alegando que
foi vítima de acidente de trabalho, quando estava jogando pó na correia e escorregou apoiando o braço naquele local, vindo a fraturar o braço direito, sendo necessário a correção cirúrgica.

Sustenta que, em razão desses fatos requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91) – NB nº 622.362.192-6, que foi deferido em 18.3.2018; todavia, foi cessado em 31.10.2019.

O requerido apresentou contestação (ID n. 149647473). Impugnação a contestação. (ID n.
149647477
).

A perícia médica oficial foi realizada em 24-11-2021 (ID n.
149647465
)

Em seguida, o Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

[...]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID n. 149647465), subscrito pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho, – Médico Perito CRM-MT 4142 / RQE: 3463, observa-se que:

[...]

2- Entrevista

REFERE QUE ESTAVA JOGANDO UM PÓ NA CORREIA E ESCORREGOU APOIANDO O BRAÇO NA CORREIA. O MESMO TEVE FRATURA EM BRAÇO DIREITO SENDO NECESSÁRIO CORREÇÃO CIRURGICA.

EXAME FISICO COM CICATRIZ COMPATÍVEL EM BRAÇO DIR, ELEVAÇÃO E ABDUÇÃO PRESERVADOR. LEVE PERDA DE FORÇA.

ACIDENTE OCORREU EM 02/03/2018.
FICOU AFASTADO ATÉ OUTUBRO DE 2019. DESDE ENTÃO TRABALHA NORMALMENTE.

3- Conclusão AUTOR VITIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO TIPICO, COM FRATURA EM BRAÇO DIR,
COM LIMITAÇÃO RESIDUAL, COM CAPACIDADE LABORAL PRESERVADA.

[...]

Logo, não há incapacidade ao desempenho

da atividade laborativa habitual ou qualquer outra.

Como se pode observar, nada obstante a parte autora apresente sequela
fratura do braço direito
, houve incapacidade na fase inicial de tratamento, portanto, não há repercussão na sua capacidade laborativa, uma vez que o exame clínico realizado no ato da perícia, consignou-se que
COM LIMITAÇÃO RESIDUAL, COM CAPACIDADE LABORAL PRESERVADA.

Vale ressaltar que não há incapacidade laborativa, tampouco a sua redução, fato atestado pelo perito oficial.

[...] [Destaquei]

O precedente jurisprudencial preleciona que, existindo uma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o auxilio deve ser concedido.

No caso dos autos, porém, a situação retratada é diversa, o que permite realizar um
distinguishing
em relação ao precedente supracitado. É que, como fundamentado no acórdão, não foi constatada a existência de incapacidade laborativa, sequer em grau mínimo, uma vez que o perito constatou que a
capacidade laboral preservada
, embora exista
leve perda de força
o que desautoriza a concessão do auxílio-acidente.

Como se sabe, o precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado.

No caso em tela, após a análise exauriente das provas colacionadas aos autos, observa-se a existência de uma diferenciação entre o paradigma do precedente e o caso analisado, qual seja, a inexistência de incapacidade laboral, ainda que em grau mínimo para as atividades que eram habitualmente exercidas pelo autor.

O precedente judicial vincula a decisão do magistrado na hipótese em que existe uma correspondência entre o substrato fático. Porém, o precedente não vincula a forma com a qual o julgador aprecia a valora as provas dos autos, dentro se seu convencimento motivado.

E, no presente caso, a análise do conjunto probatório levou à conclusão pela inexistência de incapacidade laboral, o que se difere do precedente do STJ que afirmou que a incapacidade laboral, ainda que em grau mínimo, para as atividades habitualmente exercidas pelo segurado autoriza a concessão do benefício previdenciário.

Por essas razões,
DEIXO DE EMITIR JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
mantendo incólume o acórdão combatido.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023